Tribunal: TJBA
Processo: 8039681-83.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039681-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. SÃO JOÃO 2024. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/BA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA E CONFIANÇA NA DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM 18/12/2024. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA PARA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E IGUALDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NA DECISÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO EM RAZÃO DE INCONFORMISMO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e pelo ESTADO DA BAHIA objetivando a reforma do julgamento que julgou procedente ação ordinária para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira para viabilização do projeto "SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024" no Município de Água Fria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se restaram configuradas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado que justifiquem a modificação do decisium ao entendimento sustentado pelos Embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Entendimento consolidado pelo Órgão Especial desta Corte, vigente à época da concessão de tutela de urgência antecipada, reconhecendo os festejos juninos como ação de natureza cultural e social, excepcionada da exigência de comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênios entre Municípios e o Estado da Bahia.

4.

Alteração jurisprudencial na Sessão do Órgão Especial de 18/12/2024, determinando nova interpretação sobre o enquadramento dos festejos juninos nas exceções do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.

Aplicação da técnica da superação prospectiva, resguardando a segurança jurídica e a confiança legítima, para que o novo entendimento produza efeitos apenas nos processos pendentes em que não houve concessão liminar da tutela de urgência antecipada.

6.

Todas as questões suscitadas pelos Embargantes foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não configurando omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada.

7.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A alteração de entendimento jurisprudencial deve produzir efeitos prospectivos quando aplicada a técnica da superação prospectiva para preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados. 2. Não configuram vícios ensejadores de embargos de declaração a ausência de concordância dos embargantes com a fundamentação adotada pelo julgador quando todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas. 3. A modulação dos efeitos da mudança jurisprudencial preserva situações consolidadas com base na jurisprudência anterior, especialmente quando já houve concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 927, §3º; 1.022; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre interpretação restritiva de ações sociais; TJBA, Órgão Especial, julgamentos de 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Ação Ordinária nº
8039681-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
, o MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 30 de setembro de 2025.